Tribunal: CARF
Processo: 10855.722289/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722289/2018-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.295 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL POR EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE VEDADA
Recorrente
DE CAMPOS DE SALTO PROMOTORA DE VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que essa providencie a intimação da
Recorrente para que ela junte aos autos a comprovação, através de documentos hábeis e idôneos,
de todos os serviços que prestou e ou presta aos Bancos Bradesco e Daycoval, especialmente em
relação ao período analisado nos autos. Após a juntada desses documentos, requer sejam eles
analisados pela DRF de origem e essa elabore um Relatório Circunstanciado para se pronunciar
sobre os serviços que a Recorrente comprovou exercer e se esses são todos permitidos para sua
manutenção no Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon,Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-65. 526, de 26 de fevereiro
de 2019, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra ADE - Ato Declaratório
Executivo no 34, de 23/08/18, lastreado em Despacho Decisório, que excluiu o
contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de julho de 2012 até
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722289/2018-51
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722289/2018-51

31/12/2014, por exercer, na condição de correspondente bancário (CNAE no 6619-
3/02), atividades de intermediação de negócios para instituições bancárias e financeiras,
conforme contratos de prestação de serviços (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
17, caput, XI).
A manifestante apresentou defesa com os seguintes argumentos:
Do exercício regular de atividades permitidas pela Lei Complementar no 123/2006
(alterada pela LC 147/2014)
Afirma que as decisões administrativas, especialmente aquelas que determinam a
exclusão de um contribuinte do regime tributário simplificado, precisam ser analisadas
sob o viés do que a doutrina chama de verdade real ou "Princípio da Verdade Real",
averiguando-se o que realmente acontece no mundo fenomênico e comparando-o com
os documentos existentes.
Alega que quando se fala em "atividade" está a se inferir na prática de atos
comerciais/negociais das empresas, que podem ou não serem impedimentos para o
ingresso de uma empresa no Simples Nacional.
Pede que para a análise de suas atividades não se detenha exclusivamente nos
instrumentos contratuais formalizados junto às instituições financeiras Banco Daycoval
e Bradesco, mas que se analise em conjunto com os demais elementos de prova para que
se forme convicção da realidade fática das atividades da empresa. Isto porque as
grandes
instituições
financeiras
não
confeccionam
instrumentos
contratuais
personalizados à cada tipo de prestador de serviços, mas traçam regras gerais do
mercado e aplicam tais instrumentos à todos os inseridos neste seguimento,
indistintamente.
Reconhece que muito embora existam em tais instrumentos atividades impeditivas ao
Simples Nacional, também há atividades permissivas, e que nem todas as atividades ali
inseridas são praticadas pelo requerente.
Entende que os contratos não podem ser analisados isoladamente, mas é preciso
ponderar se o Requerente praticava ou não todas as atividades ali descritas e se, as que
ele praticava são ou não impeditivas.
Informa que desde sua constituição exerceu com exclusividade a atividade de
informações cadastrais, referida no CNAE 81921-1/00, sendo tal código não impeditivo
ao Simples Nacional, motivo pelo qual não há razões fáticas e legais a justificar seu
desenquadramento, para tal comprovação anexa documentos.
Aduz que outro fato importante é que nos seus contratos sociais sempre exerceu a
mesma atividade e que sempre fora admitido no Simples Nacional. Em 2006 tinha por
objeto os serviços de cobrança extrajudicial e de informações cadastrais, mantendo até
2013 tais atividades. Esclarece que muito embora existam as atividades secundárias o
são apensas para fins de padrões legais instituídos com o fito de melhor controle de suas
atividades pelos órgãos competentes, porém nunca foram exercidas.
Das atividades efetivamente desenvolvidas.
Explica que a LC no 123/06, traz em seu bojo rol taxativo das atividades impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional, porém nenhuma das atividades exercidas pelo
Requerente. Ressalta que a IN RFB no 608, ao interpretar a LC no 123/06, não menciona
como vedada qualquer atividade exercida pelo defendente. Apresenta quadro das
atividades exercidas pelo requerente e as atividades vedadas pelo §4o do art. 3o da LC no
123/06.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722289/2018-51

Assevera que o requerente é mero executor de contratos e sua atividade restringi-se em
analisar o perfil do tomador dos serviços prestados pelo Banco fomentador do
empréstimo, não exercendo atividade impeditiva contida no §4o do art. 3o da LC no
123/06. Informa, no mesmo sentido, que a empresa não exerce as atividades trazidas
pelo Resolução no 94/11, pois nesta não consta o CNAE 8291-1/00.
Da decisão da Receita Federal do Brasil e sua aplicabilidade Explica que apesar da
decisão emitida no ADE que culminou no entendimento de que as atividades exercidas
pelo Requerente são impeditivas, também houve por parte da RFB uma decisão exarada
em 12/11/2013, no qual consta que as atividades desenvolvidas pela empresa não estão
no rol de atividades impeditivas à opção pelo Simples Nacional.
“Por oportuno, esclareça-se que a data de abertura e objetos de atividade da empresa no
cadastro do CNPJ da RFB é a reprodução da data e objetos na constituição e respectivas
alterações da empresa na JUCESP ou equivalente, informações que têm o condão de
provar a existência e produzir efeitos jurídicos. No caso em exame, no CNPJ deste
contribuinte consta a data de abertura da empresa em 27/07/2005 (fl. 86). As atividades
de fato desenvolvidas, não estão no rol de atividades impeditivas à opção pelo Simples
Nacional. Anexo VI da Resolução CGSN no 94 de 29/11/2011 (fls. 79/85).”
“Desse modo, demonstrado a ocorrência de “erro de fato”, pois o CNAE secundário
impeditivo 7020-4/00 está fora do rol de atividades praticadas pela empresa cabe
proceder a re-inclusão de oficio da empresa na condição de Optante do SN a partir de
01/07/2007. (OBS: não haverá assim descontinuidade na OPÇÃO ao SN)”
“Diante do exposto e no uso da competência delegada pela Portaria DRF Sorocaba n°
26, de 21.02.2011, decido DEFERIR o pedido de re-inclusão sem descontinuidade ao
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01/07/2007, formulado pela
empresa requerente DE CAMPOS DE SALTO PROMOTORA DE VENDAS LTDA
ME - CNPJ no 07.621.126/0001-22. Cientifique-se a empresa e adotem-se as
providências nos sistemas para refletir esta decisão.” (OS GRIFOS SÃO DO
ORIGINAL).
Informa que na ocasião foi demonstrado o histórico-evolutivo dos registros e contratos
sociais da requerente, como prova substancial de todo o alegado. Diante do todo
exposto invoca novamente o princípio da verdade material.
Considerações Finais Alega que o regime do Simples Nacional teve o intuito de dar
tratamento diferenciado as empresas, viabilizando sua atividade econômica, traz
dispositivos constitucionais a este respeito.
Por fim, requer que seja julgado o seu pedido procedente, para que a decisão exarada
seja revisada e o requerente seja mantido no Simples Nacional.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, sob o fundamento de não ter a
contribuinte demonstrado por meio de provas incontestes que não realizou as atividades de
intermediação de negócios descritas nos contratos de prestação de serviços e notas fiscais.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/10/2019 (e-fls. 275) e
apresentou recurso voluntário no dia 19/11/2019 (fls. 199 a 209, acompanhado de documentos),
com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
Alega que possui diversos pedidos de ressarcimento e declaração de compensação
apresentados perante a Receita Federal, visto ter sido reincluída ao Simples Nacional, a partir de
01/07/2007, por decisão da DRF Sorocaba e, como havia recolhido valores no lucro presumido,
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722289/2018-51

entrou com os pedidos de ressarcimento e compensação. Dita decisão da DRF reconheceu que a
Recorrente não exercia a atividade de intermediação de negócios.
A Recorrente atribui à existência desses processos a justificativa para a emissão
do Despacho Decisório no 688/2018 e o ADE no 34/2018, pois determinaram nova exclusão do
Simples Nacional a partir de 01/07/2012.
Explica que recolheu pelo lucro presumido os impostos entre 04 e 12/2013 e a
reinclusão se deu em janeiro de 2014, sem descontinuidade a partir de 01/07/2007, sendo o
período de recolhimento pelo Lucro Presumido desconsiderado pela Receita. Diante disso, aduz
não entender por quais motivos o despacho decisório combatido concluiu pela exclusão da
recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/12 até 31/12/2014, vez que,
conforme já exposto, a recorrente acabou pagando indevidamente os valores do período, e por
essa razão, inclusive, se vê no direito de utilizar esse valor/crédito para eventuais compensações,
caso existam quantias remanescentes.
Afirma que exercia, no primeiro período excluído do Simples Nacional, atividade
descrita em seu objeto social a prestação de serviços de cobranças extrajudiciais e de
informações cadastrais, correspondente bancário, recuperação de credito extrajudicial, entre
outros e A partir de 01/01/2012, a atividade de correspondente de instituições financeiras (CNAE
6619-3/02) deixou de integrar o rol de atividades consideradas impeditivas ao Simples Nacional
e passou a fazer parte da relação das atividades ambíguas. Esclarece que, para que pudesse optar
pelo Simples Nacional, a Recorrente prestou declaração de que somente exercia atividade
permitida nesse regime de tributação simplificada, conforme prevê o inciso II do § 3o do art. 8o
da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Depois do acima exposto, a Recorrente firmou contrato de prestação de serviços
com as instituições bancárias, sendo esses contratos “genéricos” e redigidos de forma unilateral,
os quais foram utilizados pelo v. acórdão como base para manter a exclusão da recorrente do
Simples Nacional, porém, em tais contratos, há previsão de diversas atividades permitidas sendo
que justamente por seu um contrato “genérico”, nem todas as atividades ali descritas podem ser
atribuídas como praticadas pela recorrente.
A contribuinte defende que a Verdade Material deve ser o princípio norteador do
caso em análise. Aponta que não há nos autos produção de prova relativa à prática de tais
atividades impeditivas por parte da Recorrente e que as alegações fiscais estão pautadas em
meios indiciários.
A Recorrente informa que era mera executora dos contratos, e sua atividade
restringe-se em analisar o perfil do tomador dos serviços prestados pelo Banco fomentador do
empréstimo, sendo que não exerce ou exerceu qualquer atividade impeditiva da Lei
Complementar 123/2006.
Apresenta decisão emitida pela Receita Federal em 12/11/2013, na qual esse
órgão reconheceu que a Recorrente exercia atividades permitidas ao Simples Nacional e defende
que tal fato reforça o equívoco do v.acórdão, pois a matéria já foi superada.
Ao final, requereu:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722289/2018-51

Posto isso, requer seja admitido, conhecido e provido o presente recurso voluntário,
com vistas ao acolhimento de suas alegações, a fim de que o r. acórdão recorrido de fls.
seja reformado com vistas a manutenção da recorrente no regime tributário simplificado
– Simples Nacional, gozando de todas das prerrogativas deste resultantes, notadamente
por não desenvolver, na prática, qualquer atividade impeditiva.
Outrossim, caso persista o entendimento sobre a existência de valores em aberto
devidos pela recorrente, requer seja reconhecido o direito de compensação dos valores
pagos a maior pelo período pleiteado, com aqueles em que houve o pedido de
restituição, e estão sob discussão nos processos administrativos aqui indicados, por ser
medida de direito e justiça.
Protesta-se em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial pela juntada ulterior de documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Aos 22 de agosto de 2018, a DRF em Sorocaba, emitiu despacho decisório no 688,
decidindo pela exclusão da Recorrente do Simples Nacional em razão de ter constatado, em
razão dos contratos com os bancos Bradesco e Daycoval, o exercício de atividade vedada
prevista no art. 17, inciso XI d a LC no 123/2006 (fls. 115 a 118). Tal fato culminou com a
emissão do Ato Declaratório Executivo no 34, de 23 de agosto de 2018, determinando que a
exclusão surtirá efeitos a partir de 1o de julho de 2012 (fls. 121).
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente destacou que sua atividade
possui CNAE ambíguo e que não exercia atividade vedada. Requereu que o caso fosse analisado
com base na verdade material, devendo ser feita uma análise das reais atividades da empresa e
não apenas aquelas descritas nos contratos com os bancos, os quais são elaborados
unilateralmente e incluem objetos abrangentes.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em suas razões de
decidir entendeu que a Recorrente exercia atividade de intermediação e negócios, destacando o
seguinte:
(...) O intermediário não age em seu próprio nome, mas em nome daquele para quem ele
presta serviço. No caso do correspondente bancário, a intermediação se dá quando ele,
atuando à conta de outrem, diligencia propostas e pedidos, retransmitindo-os à
instituição contratante, como é o caso das seguintes atividades (...)
Chama-se a atenção para o fato de que, nesse caso, não é a atividade de correspondente
bancário, em si, que é vedada ao Simples Nacional, mas, especificamente, o fato de a
empresa exercer uma atividade que constitui intermediação de negócios.
(...)
No caso, observa-se que algumas atividades descritas nos contratos e nas notas fiscais
configuram intermediação de negócios.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722289/2018-51

A Recorrente, no recurso voluntário, alegou, em síntese, que é mera executora dos
contratos, e sua atividade restringe-se em analisar o perfil do tomador dos serviços prestados
pelo Banco fomentador do empréstimo. Aduz que não há nos autos comprovação de que exerça
atividade vedada pelo Simples Nacional, já que seu CNAE é de atividade ambígua.
Entendo que o processo não se encontra maduro para julgamento. Pela análise dos
objetos dos contratos que motivaram a decisão da DRJ, não vislumbro se tratar de exercício de
atividade ambígua, mas corroboram com a tese da Recorrente de que exercia apenas a análise de
perfil dos clientes dos bancos.
Veja, por exemplo os serviços acordados no contrato com o Banco Bradesco:

E com o Banco Daycoval:

Ao contrário do que decidido pelo acórdão recorrido, não entendo que os serviços
acima declinados demonstram de forma conclusiva que a contribuinte exercia atividade de
intermediação de negócios.
Ocorre, porém, que a própria Recorrente, embora de forma taxativa afirme não
exercer atividade vedada, juntou aos autos diversas notas fiscais descrevendo na Discriminação
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.295 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722289/2018-51

dos Serviços o seguinte: “Prestação de serviços de intermediação de negócios”. Ou seja, as
atividades descritas nas notas fiscais são incompatíveis com as alegações da Recorrente.
Diante disso, e em razão da busca pela verdade material, entendo que o ônus da
prova no caso dos autos é da Recorrente, pois a ela cabe comprovar, através de documentos
hábeis e idôneos, quais são os serviços prestados aos bancos através dos contratos analisados
neste processo.
Esse, aliás, é um dos pedidos da Recorrente, a qual, em diversas passagens no
recurso voluntário, defende a necessidade de se analisar o conjunto dos serviços prestados.
Porém, os documentos constantes no processo não demonstram quais são os serviços prestados,
pois entendo que a discriminação dos serviços nas notas fiscais podem não demonstrar a
realidade dos trabalhos oferecidos pela mesma aos citados bancos.
Nesse sentido, voto em converter o julgamento em diligência para que os autos
retornem à DRF de origem e essa providencie a intimação da Recorrente para que ela junte aos
autos a comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, de todos os serviços prestados
aos Bancos Bradesco e Daycoval. Após a juntada desses documentos, requer sejam eles
analisados pela DRF de origem e essa elabore um Relatório Circunstanciado para a análise dos
serviços realizados e se esses são todos permitidos para sua manutenção no Simples Nacional.
Após a elaboração do Relatório Circunstanciado, deverá a Recorrente ser intimada
para se manifestar sobre o mesmo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital